Tribunal: TJDFT
Processo: 0718086-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXTENSÃO DAS DESPESAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA RECOMENDÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 1.694 do CC/02, que consagra o princípio da solidariedade familiar, impõe aos cônjuges e companheiros o dever de prestar alimentos, no caso de comprovada necessidade.
2. Reconhecida em contestação a necessidade da Autora de receber a verba alimentar, mas não na extensão alegada, a qual exige dilação probatória, mostra-se adequada a fixação dos alimentos provisórios no percentual ofertado pelo Réu, de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos dele, abatidos os descontos compulsórios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.